Tribunal: TJMT
Processo: 1024533-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024533-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ROBSON KELM GUSMAO - CPF: 013.019.671-14 (AGRAVADO), ROBSON KELM GUSMAO - CPF: 013.019.671-14 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A - CNPJ: 95.391.876/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO – DISPENSA DE LICITACAO – PRETENSAO DE SUSPENSAO DA EXECUCAO DO CONTRATO – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSAO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – CONTRATACAO MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DE ANULACAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM DECORRENCIA DE DECISAO JUDICIAL – PREVISAO LEGAL DA EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE CONTRATACAO MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO – EMERGENCIA FABRICADA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

O serviço de coleta de lixo é considerado essencial, motivo pelo qual, constitui dever da Administração Pública assegurar a não interrupção e continuidade de sua prestação.

É dispensável a licitação, nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, somente ao atendimento da situação excepcional; caso dos autos. Inteligência do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Em sede de cognição sumária, não há falar em emergência fabricada pelo administrador. A anulação do procedimento licitatório se deu embasada em decisão judicial, que reconheceu o equívoco da modalidade utilizada pela Administração; fato que deu ensejo à necessidade de contratação mediante dispensa de licitação, não havendo se falar em ato previsível ou conduta desidiosa do gestor público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular nº

1016019-41.2020.8.11.0015 movida por

ROBSON KELM GUSMAO, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da contratação da empresa Sanetran – Saneamento Ambiental S/A, por meio do Contrato nº 480/2020, realizado sob dispensa de licitação, bem como que os valores contratuais sejam depositados em Juízo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Agravado propôs Ação Popular nº 1012745-69.2020.811.0015, ao fundamento de que o Município lançou Edital de Pregão Presencial nº 51/2020, com o intuito de registro de preços para a contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, enquanto o correto seria a celebração de contrato de concessão, mediante previa licitação, na modalidade concorrência.

Assevera que, naqueles autos, foi deferida a tutela de urgência, motivo pelo qual, a Administração, em setembro do corrente ano, decidiu por bem anular o certame.

Argumenta que, ato seguinte, o Poder Público firmou contrato administrativo, por meio de dispensa de licitação, supostamente, na tentativa de burlar a decisão proferida nos autos da Ação Popular nº 1012745-69.2020.811.0015.

Afirma que, o controle judicial dos atos administrativos está adstrito aos aspectos de legalidade, não sendo possível a análise de mérito do ato administrativo, bem como a apreciação dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto à sua discricionariedade.

Aduz que, acaso mantida a decisão agravada ocorrerá verdadeira situação de calamidade pública, diante da suspensão dos serviços de coleta de resíduos sólidos.

Alega que, o contrato anterior não possuía saldo para suprir a demanda até o término de sua vigência, e diante da determinação judicial de suspensão da Concorrência Pública nº 002/2020, não houve alternativa senão a contratação em regime de emergência, mediante dispensa de licitação, pelo período de seis meses, até a realização da licitação para a concessão do serviço, na modalidade de concorrência.

Esclarece que, é dispensável a licitação, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas e serviços, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de cento e oitenta dias, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Verbera que, constituem condições para a validade do contrato de prestação de serviços, a apresentação de plano de saneamento básico, estudo de viabilidade técnica e financeira, designação da entidade de regulação / fiscalização, realização de previa audiência e consulta pública sobre o edital de licitação, metas e cronogramas dos serviços, planos de investimentos, projetos, dentre outras; de modo que, para o cumprimento do previsto na lei, mostra-se necessária a concessão de prazo razoável, período em que serviço essencial não pode deixar de ser prestado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 68183986).

Contrarrazões no id. 71572493, oportunidade em que o Agravado defende que, a contratação mediante dispensa de licitação implica em violação aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade, bem como em maior dispêndio ao erário.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 77606548). se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

111

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Sinop lançou Edital de Pregão Presencial nº 51/2020, para registro de preços, para a contratação de empresa de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos.

Entretanto, o Agravado propôs Ação Popular, autuada sob o nº
1012745- 69.2020.8.11.0015, postulando liminarmente pela suspensão do procedimento licitatório, ao fundamento de que o certame não atendia ao previsto na lei, uma vez que utilizada a modalidade equivocada; o que foi concedido pelo Juízo de 1º Grau.

Ato seguinte, o Poder Público optou por anular o Pregão Presencial nº 51/2020, firmando o contrato administrativo nº 480/2020, mediante dispensa de licitação, para a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos.

Ao fundamento de que o ato administrativo implica em desobediência à decisão proferida nos autos de nº 1012745- 69.2020.8.11.0015, o Recorrido propôs a demanda originária, postulando pela suspensão do contrato e depósito dos valores em Juízo, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possiblidade de suspensão do contrato de prestação de serviços da coleta de lixo, firmado mediante dispensa de licitação, bem como a determinação de depósito de valores em Juízo.

Nos termos do artigo 10, da Lei nº 7.783/89, o serviço de captação de lixo é considerado essencial.

Depreende-se que, ao lançar o Edital do Pregão Presencial nº
51/2020, utilizando-se do procedimento de
tomada de preços
, não se atentou o Município, quanto à recente alteração da Lei nº 11.445/2007, promovida pela Lei nº 14.026/2020, que entrou em vigor em julho do ano pretérito.

A propósito, vejamos o dispositivo de regência sobre a matéria:

“Art. 10.
A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão
, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.
”

Em consonância com a normativa de regência, a prestação de serviços públicos de saneamento básico depende da celebração de contrato de
concessão
, mediante previa licitação, na modalidade de
concorrência pública
, conforme previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, com a redação dada pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
in verbis:

Art. 2
o
Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

II -
concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência
ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
(Redação dada pela Lei nº 14.133, de 2021)

Ocorre que, constatado o equívoco, reconhecido por meio de decisão judicial, proferida em setembro do ano pretérito, o Poder Público revogou o Pregão Presencial nº
51/2020.

Entretanto, forçoso reconhecer que, diante do decurso de exíguo lapso temporal, afigurava-se impossível a realização de procedimento licitatório em curto espaço de tempo.

Para a utilização da modalidade de concorrência, necessário o atendimento ao previsto na legislação de regência, previstas no artigo 10-A da Lei nº 11.445/2007 e art. 23 da Lei nº 8.987/95.

Destarte, evidenciada a situação de emergência a justificar a contratação mediante dispensa de licitação, a Administração, com amparo na lei, utilizou-se de tal meio.

Ao contrário do consignado pelo Juízo de 1º Grau, com a devida vênia, não vislumbro falta de planejamento, desídia administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis, a demonstrar que a dispensa de licitação ocorrera de forma ilegítima.

A lei autoriza no artigo 24, da Lei nº 8.666/93, em vigor até dois anos da publicação da Lei nº 14.133/2021, a dispensa de licitação nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e serviços, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para parcelas de serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias, vedada a prorrogação do respectivo contrato.

Registre-se que, o contrato anterior não era passível de renovação, até mesmo porque não atendia ao previsto na legislação de regência, e o procedimento licitatório utilizado, por ilegítimo, fora tornado nulo.

Ou seja, no estado em que a situação fática se encontrava, não havia solução para a prestação do serviço essencial de coleta de resíduos sólidos; motivo pelo qual, por não existir alternativa, o Município lançou mão do único meio cabível, qual seja, a contratação emergencial mediante dispensa de licitação.

Oportuno esclarecer que, a prolação de decisão judicial proferida nos autos de nº
1012745- 69.2020.8.11.0015, alterou substancialmente a situação fática, não havendo se falar, em sede de cognição sumária, que a Administração tenha dado causa à situação de emergência.

Ademais, a atribuição de dolo ou culpa do agente público, bem como a apuração de eventual responsabilidade, deve ser objeto de ação própria.

Destarte, acaso não modificada a decisão agravada, não existiria alternativa para a continuidade na prestação do serviço essencial de coleta de lixo; que inevitavelmente, seria interrompido.

Registre-se que, em princípio, não havia previsibilidade da situação para que o administrador tivesse tempo hábil para adotar providencias, uma vez que, a ilegitimidade do procedimento licitatório lançado fora reconhecida por meio de decisão judicial, não havendo se falar, nesta quadra processual, que a emergência fora fabricada pelo agente público ou por falta de planejamento / desídia deste, consignando-se, conforme ressaltado que, eventual imperícia deve ser apurada pelo meio processual adequado.

Por fim, não vislumbro descumprimento à decisão proferida nos autos da Ação Popular nº
1012745-69.2020.8.11.0015. Pelo contrário, a anulação do pregão presencial nº 51/2020 implica em reconhecimento jurídico do pedido, de modo que, a contratação mediante dispensa de licitação, se deu, justamente, em cumprimento ao comando judicial, que consignou o equívoco quando à modalidade de licitação utilizada pela Administração.

A corroborar tal entendimento, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
Como bem destacou o Desembargador Relator, a coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo é considerado serviço essencial nos termos do artigo 10, da Lei 7.783/89, não sendo plausível sua descontinuidade sob pena de colocar em risco a saúde pública além de demais prejuízos ao meio como um todo.

Na hipótese observa-se ainda, que o Município de Sinop antes de findar o contrato realizado anteriormente com a mesma empresa captadora, publicou o Edital do Pregão Presencial 51/2020, entretanto, por eleger modalidade equivocada – própria ao objeto seria concorrência pública, o pleito foi cancelado e frente a falta de tempo hábil optou-se pela contratação com dispensa de licitação prevista no artigo 24, IV, da Lei 8.429/92, levando em conta a essencialidade do serviço.

Em arremate, repisa-se que a medida adotada não é a regra na Administração Pública devendo o ente federado providenciar o efetivo procedimento licitatório para as próximas contratações.

Ante o exposto, pelo conhecimento e provimento do agravo.
”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021